Tribunal: STF
Processo: AI 74523
Classe: AI
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1979-02-16
Data de publicação: 1979-02-16

Ementa:
Não prequestionada matéria constitucional, no acórdão impugnado, inadmissível é o apelo extraordinário nas hipóteses do art. 308, IV, d do Regimento Interno, uma vez rejeitada a arguição de relevância. 
Precedente: Ag (AgRg) nº 71.675 - RJ.
Agravo regimental improvido.